Tribunal: TJES
Processo: 5005990-48.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005990-48.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILDICE GONCALVES DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE COM TROCO. CONSUMIDORA IDOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidora idosa contra instituição financeira, reconhecendo a validade de contratação de operação de crédito consignado mediante portabilidade com refinanciamento, bem como revogando tutela provisória anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo consignado, formalizada por meio eletrônico com reconhecimento facial, encontra-se eivada de vício de consentimento, especialmente em razão da condição de idosa da consumidora; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada por danos materiais e morais decorrentes dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar termos contratuais assinados digitalmente com biometria facial, acompanhados de registros de data, horário e fluxo completo da operação.

4.
Os contratos demonstram tratar-se de portabilidade ou refinanciamento mediante portabilidade, com quitação de contratos anteriores e liberação de valor excedente à consumidora, prática conhecida como “portabilidade com troco”.

5.
Os documentos contratuais esclarecem de forma expressa a natureza da operação, os valores financiados, o prazo, a taxa de juros e os contratos liquidados, afastando a alegação de erro quanto ao conteúdo do negócio jurídico.

6.
A condição de idosa e a incidência do Código de Defesa do Consumidor não implicam nulidade automática do contrato, sendo indispensável a comprovação de vício de consentimento, inexistente no caso concreto.

7.
A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos de irregularidade, ônus do qual a instituição financeira se desincumbe ao demonstrar a higidez da contratação.

8.
Inexistente ilicitude na conduta da instituição financeira ou cobrança indevida, não há falar em restituição em dobro ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de empréstimo consignado formalizada por meio eletrônico com biometria facial é válida quando demonstrada a clareza das informações e a manifestação de vontade da consumidora.

2. A condição de idosa e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afastam a validade do contrato na ausência de prova de vício de consentimento.

3. Descontos realizados em benefício previdenciário com base em contrato válido não ensejam restituição em dobro nem indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139 e 171, II; CPC, art. 85, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ILDICE GONCALVES DA SILVA
contra a r. sentença proferida no evento 17000574, e integrada pela decisão proferida no evento 17000577, pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada pela apelante em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
, julgou improcedente a pretensão autoral e revogou a liminar a ser tempo deferida.

Outrossim, condenou a ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte beneficiada com a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17000578, a apelante alega, em síntese, que: (I) é pessoa idosa e hipervulnerável, beneficiária do INSS, tendo sido induzida a erro por prepostos do banco ao acreditar que a operação realizada consistia apenas em liberação de “troco” ou saldo residual de contratos anteriores, e não em nova contratação de empréstimo consignado; (II) houve vício de consentimento, nos termos dos arts. 138, 139 e 171, II, do Código Civil, por ausência de informação clara e adequada acerca da natureza, extensão e encargos do negócio jurídico; (III) a simples existência de assinatura eletrônica com reconhecimento facial não comprova consentimento livre e esclarecido, especialmente diante da condição de idosa da consumidora; (IV) incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ; (V) é cabível a inversão do ônus da prova, pois o banco não demonstrou de forma suficiente a regularidade da contratação; (VI) os descontos indevidos em seu benefício previdenciário ensejam restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, estes presumidos diante do abalo sofrido.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Consoante delineado na sentença, a controvérsia cinge-se à validade da contratação de operação de crédito consignado e à alegada existência de vício de consentimento apto a ensejar a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira apelada logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação impugnada. Com efeito, constam dos autos termos de solicitação de portabilidade assinados digitalmente pela apelante, mediante reconhecimento facial (biometria) (eventos 17000225, 17000232 e 17000539), bem como documentos que evidenciam todo o fluxo de contratação, inclusive com registro fotográfico, data e horário da assinatura, elementos suficientes para comprovar a manifestação de vontade da consumidora e a clareza da operação realizada.

Além disso, não se trata de simples empréstimo consignado originário. Os contratos juntados aos autos (eventos 17000223, 17000230, 17000537, 17000544 e 17000551), intitulados “Proposta/Contrato e adesão às condições gerais do contrato de concessão de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento”, indicam expressamente, no Quadro III, o tipo de operação realizada — portabilidade ou refinanciamento mediante portabilidade — e discriminam, no Quadro VI, os contratos anteriores, firmados com outras instituições financeiras, a serem liquidados, circunstância que evidencia tratar-se de negociação sobre dívida preexistente, com quitação de contratos anteriores e assunção do crédito pela instituição apelada, havendo, ainda, liberação de valor excedente à consumidora, prática conhecida no mercado como “portabilidade com troco”.

Tal circunstância afasta a alegação de que a apelante teria sido induzida a erro quanto à natureza da operação, porquanto os documentos contratuais esclarecem de forma expressa a modalidade da avença, o valor financiado, o prazo, a taxa de juros aplicada e os contratos liquidados. Ademais, observa-se que a própria apelante firmou, em momento próximo, outras propostas de empréstimos consignados, circunstância que reforça a inexistência de surpresa ou desconhecimento acerca do funcionamento da operação.

Embora se reconheça a condição de idosa da consumidora e a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, tais fatores, por si sós, não conduzem à nulidade automática do contrato, sendo imprescindível a demonstração de efetivo vício de consentimento, o que não ocorreu no caso concreto. A mera alegação genérica de hipervulnerabilidade, desacompanhada de prova mínima de erro, dolo ou coação, não é suficiente para infirmar a validade da contratação regularmente formalizada.

Ressalte-se, ainda, que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de irregularidade, sendo que, no caso, a instituição financeira se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia, comprovando a higidez da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Não configurada, portanto, a ilicitude da conduta da instituição financeira, tampouco a indevida cobrança, resta afastada a pretensão de restituição em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais, inexistindo falar em abalo indenizável quando os descontos decorrem de contrato válido.

Diante de tais considerações, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida, que bem apreciou a matéria posta em julgamento e decidiu em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
N
EGO
-LHE
PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na origem, para 15% (quinze por cento), mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da benesse concedida à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.